Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-67.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707132-67.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANDRE FABRICIO FIRMINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada contra ANDRE FABRICIO FIRMINO DOS SANTOS. Após proferida decisão interlocutória de mérito por esta relatoria, determinando a cassação da sentença, e retorno dos autos ao juízo de origem, conforme art. 932, V, do CPC, o banco apelante peticiona informando a desistência da ação, com base no art. 485, VIII, do CPC, manifestando expressamente a desistência do prazo recursal. Na hipótese de ter sido efetuado o bloqueio RENAJUD, requer seja determinado a expedição de ofício ao DETRAN visando o desbloqueio do bem, a fim de proceder a baixa da restrição judicial existente no prontuário do veículo (ID 77772508). É o breve relato. Decido. Segundo consta do art. 485, VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação, o que importa na prejudicialidade da apelação e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Nesse sentido é a Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 2. Se a parte autora alcança a providência pretendida no feito extrajudicialmente, e expressamente requer a extinção do feito sem resolução do mérito pela desistência, configurada está a perda do objeto e consequente ausência de interesse na análise recursal. (...)”. (20171310008764APC, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017). Portanto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e NÃO CONHEÇO do recurso por estar prejudicado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 485, VIII, e 932, III, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado do feito e adotem-se as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2025 09:11:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador